Tribunal: TJDFT
Processo: 0714975-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Processo : 0714975-48.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 116133980 e 120836048 do cumprimento de sentença n. 0725150-69.2020.8.07.0001) que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados, aqui agravados, para excluir do débito os itens relacionadas na planilha com o vencimento em 30-07-2018 nos valores de R$ 2.959,12 e R$ 1.964,59, bem como o item denominado “adequação vistoria 29-03-2021” no valor de R$ 4.520,02. Condenou a exequente ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o excesso de execução (R$ 9.443,73). Fundamentou o juízo singular: Em que pese a ré questionar a cobrança dos débitos que venceriam no decorrer da presente ação (vincendos), a sentença transitada em julgado é clara ao dispor que a condenação abrange "aluguéis e encargos da locação vencidos e vincendos - com correção monetária e juros a partir de cada vencimento - até a efetiva desocupação do imóvel". Da mesma forma, em respeito à coisa julgada, também é incabível a discussão trazida pela ré neste momento processual quanto à aplicação das penalidades que alega serem exorbitantes, previstas na convenção do condomínio (multa e juros). Contudo, a ré tem razão quanto à inclusão indevida dos itens com o vencimento em 30-07-2018 nos valores de R$ 2.959,12 e R$ 1.964,59, pois não constituem parcelas vincendas e não estavam incluídas na planilha apresentada na fase cognitiva. Da mesma forma, também foi indevida a inclusão da parcela denominada como “adequação vistoria 29-03-2021” no valor de R$ 4.520,02, pois tal item também não foi aventado na fase de conhecimento. Por fim, quanto ao pedido de aplicação do art. 916 do CPC, que dispõe sobre a possibilidade de parcelamento, esta norma não é aplicável ao cumprimento de sentença, mas apenas à execução de título extrajudicial ou à ação monitória (art. 701, §5o), exceto no caso de acordo do credor. O agravante sustenta a possibilidade de inclusão das verbas locatícias mesmo após o trânsito em julgado, ao argumento de que o dispositivo da sentença condenou os agravados ao pagamento dos aluguéis e encargos da locação vencidos e vincendos até a efetiva desocupação do imóvel. Afirma que o título judicial não delimita o momento de apresentação, tampouco quais valores serão objeto de cumprimento de sentença, cabendo ao agravado, apresentar comprovante de pagamento para afastar a cobrança. Repisa que incumbe aos agravados o pagamento dos alugueis e encargos da locação, consoante cláusula sexta do contrato celebrado entre as partes. Menciona os artigos 783, 323 e 771 do CPC, que autorizam a inclusão de parcelas vincendas no processo de execução, atendendo aos princípios da celeridade e da economia processual, pois evitam que o credor ajuíze novas ações executivas, com base no mesmo título e na mesma relação jurídica. Defende que a inclusão de parcelas vencidas é automática na execução. Observa que o processo de conhecimento não tratava de execução, mas de ação de despejo, de modo que os encargos devidos no decorrer da lide até a efetiva entrega do imóvel e que, eventualmente, não tenham sido pagos, estão incluídos na condenação. Alega violação ao § 5o do art. 525 do CPC, uma vez que o juízo de origem examinou a impugnação que continha como único argumento o excesso de execução. Salienta a necessidade de inclusão da parcela de adequação de vistoria, no valor de R$ 4.520,02, que só pode ser calculada quando da entrega das chaves, o que ocorreu após a sentença executada. Refuta a condenação ao pagamento integral dos honorários sucumbenciais, tendo em vista a procedência da sentença proferida na demanda que correu à revelia dos agravados. Anota que deferir a totalidade de verba honorária sobre eventual excesso vai contra o que a legislação atinente ao feito determina, uma vez que ainda que fosse devido o decote dos valores, não chegaria nem a procedência parcial dos pedidos, uma vez sequer representam 10% dos débitos em aberto. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Malgrado o agravante tenha formulado pedido liminar, sequer mencionou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Daí, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator